Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. ESCOLA. EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. REQUISITO. RETIRADA. CANTEIRO DE OBRAS. OBSERVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU. POLO GERADOR DE VIAGENS. RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÂNSITO. DISPENSA. NECESSIDADE. PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão associadas à matéria decidida na sentença, havendo, pois, correlação entre elas. Recurso conhecido.
2. Para a expedição da Carta de Habite-se, constitui-se requisito necessário a retirada do canteiro de obras, entulhos e estande de vendas que estejam dentro do lote, em área pública ou em lote vizinho, consoante dispõe o art. 76, inciso III, do Decreto no 39.272/2018, o qual regulamenta o Código de Edificações do Distrito Federal.
3. Embora a escola tenha sido notificada diante de irregularidades e não tenha sido emitido licença específica para Canteiro de Obras em área pública, uma vez comprovada a regularização dos entulhos e resíduos de obra que permaneciam no local, com a consequente expedição do Habite-se, não mais subsistem os problemas relacionados à diligência.
4. Não há que se falar em ausência da recuperação de áreas públicas, calçadas e ciclovias, quando a parte autora limitou-se a alegar que inexistiu a reparação informada, deixando de trazer provas para desincumbir de seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
5. Ainda que se considere o empreendimento como Polo Gerador de Viagens, vale salientar que que, com advento da Lei no 5.632/2016, para as construções consideradas polos geradores de tráfego, não mais se exige o RIT, devendo os empreendimentos pagar uma contrapartida financeira ao governo para que seja emitido documento de liberação da obra.
6. Negou-se provimento ao recurso.